Tribunal: TJDFT
Processo: 0706160-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ROL DE DEPOSITÁRIOS FIÉIS. DISPENSÁVEL. CONTRATO JUNTADO. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSENTE. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. A indicação de rol de depositário fiel para receber o bem a ser apreendido não é requisito legal para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
2. Carece de fundamento a decisão judicial que impõe a apresentação do contrato celebrado entre as partes, se já juntado aos autos.
3. A constituição da mora não resta comprovada se a carta enviada retorna com a anotação de que a devedora se encontrava “ausente” no momento da diligência, porque nessa hipótese não foi entregue no endereço declinado, e faz presumir que resida no local indicado.
4. O descumprimento da emenda à inicial determinada pelo Juízo implica indeferimento da inicial, uma vez que a comprovação da mora é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária.
5. Negou-se provimento ao recurso.